Tribunal: TJSP
Processo: 0002576-25.2018.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE CONTRARIEDADE À LEGISLAÇÃO VIGENTE.
MÉRITO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL EM FACE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÕES RECURSAIS QUE RESTARAM BEM EXAMINADAS E DECIDIDAS PELA TURMA JULGADORA,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE CONTRARIEDADE À LEGISLAÇÃO VIGENTE.
MÉRITO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL EM FACE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÕES RECURSAIS QUE RESTARAM BEM EXAMINADAS E DECIDIDAS PELA TURMA JULGADORA, EXPLICITADAS AS RAZÕES DE DECIDIR, SEM AFRONTA, VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS – PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE OBRIGA A EMITIR JUÍZO DE VALOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO O USO DE ADEQUADA ARGUMENTAÇÃO – CONTRADIÇÃO QUE É VÍCIO INTERNO E NÃO RESULTA DE CONFRONTO COM A TESE RECURSAL, COM A LEGISLAÇÃO OU COM A JURISPRUDÊNCIA – INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DA DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO ENSEJA O MANEJO DOS EMBARGOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.